Tribunal: TJES
Processo: 5005950-66.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-66.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
.
NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

TERCEIRA VIA RECURSAL.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, é possível verificar do inteiro teor do voto combatido, disponível no repositório de jurisprudência do sítio eletrônico do TJES que o em. Relator, apreciou todas as questões apresentadas neste pedido revisional.

3. O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

4. Inexistindo erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

5. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005950-66.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: WALLACE SÃO PEDRO BULHÕES REIS - ES37933
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
, fundada no artigo 621, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0016658-78.2008.8.08.0048, que manteve sua condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I, do CP).

A douta defesa do revisionante postula (id. 8280042), em síntese, a gratuidade judiciária, a nulidade das provas em razão da violação de domicílio, com a consequente absolvição, o decote da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena base.

Inicialmente,
concedo
ao requerente a gratuidade da Justiça.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido. (Ap.Crim. 0012800-24.2021.8.08.0035; Des. Relator:
Pedro Valls Feu Rosa
; Primeira Câmara Criminal; DJ
02/07/2023
).

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado.

Nesse sentido, verifico do inteiro teor do voto combatido, disponível no repositório de jurisprudência do sítio eletrônico do TJES que o em. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, ao apreciar a alegada nulidade das provas, destacou que a atuação policial teve início a partir de informações previamente recebidas por agentes da polícia e que o réu confessou que possuía entorpecentes em sua residência, de modo que “
não há que se falar em nulidade da busca e apreensão realizada sem autorização judicia
l
”.

Ressaltou, ainda, que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes são delitos permanentes, de maneira que “
enquanto o agente possuir entorpecentes, haverá legalidade em sua prisão flagrancial
”.

Por esse motivo, entendeu que por não haver ilegalidade nas provas colhidas, não merecia provimento o pedido de absolvição e, pelo mesmo fundamento, negou o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

Quanto ao redimensionamento da pena base, constou do voto combatido que, ao fixar a reprimenda básica em 08 (oito) anos de reclusão, o Magistrado considerou “
a quantidade e natureza de drogas apreendidas, o que, nos moldes do artigo 42 da Lei de drogas, exige-se maior rigor na repressão in casu
”.

Verifica-se, portanto, que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Além disso, não vislumbro erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.
Acompanho o voto do Relator.